Tribunal: TJDFT
Processo: 0736264-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. APENADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. CONVERSÃO DEFINITIVA. INVIABILIDADE. CONVERSÃO CAUTELAR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão do juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas a qual, diante da impossibilidade de localização do apenado para cumprimento da pena restritiva de direitos e do seu não comparecimento em audiência admonitória após intimação por edital, reconverteu definitivamente a sanção alternativa em privativa de liberdade.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de reconversão definitiva da medida restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, quando o apenado não foi localizado para comparecer em audiência de justificação.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 181, §1o, alínea "a", da Lei n. 7.210/1984 prevê a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando o condenado não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conversão na hipótese de apenado em local incerto e não sabido ou desatenda intimação por edital é, inicialmente, em caráter cautelar, sem prejuízo de que, uma vez encontrado, possa se justificar perante a autoridade judiciária.
5. No caso concreto, o reeducando não compareceu à audiência admonitória na qual seria advertido das consequências do seu descumprimento. Nessa hipótese, impõe-se a reconversão cautelar e não definitiva, garantindo-se ao reeducando a oportunidade de se justificar quando localizado, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV – Dispositivo:
6. Recurso provido.